Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-73.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718743-73.2018.8.07.0015 RECORRENTE: MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA, MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE RECORRIDO: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ DESPACHO Na petição de ID no 30209420, os recorrentes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. Intime-se o recorrido LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID no 30209421. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007